Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732044-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS DIAS D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo de suspensão manifestem as partes no prazo de 15(quinze) o interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator